Tribunal: TJDFT
Processo: 0719924-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719924-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JAQUELINE BESERRA DE ALMEIDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Pelas razões expostas no despacho id 36483325, intime-se a Agravante para de manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora